Tribunal: TJBA
Processo: 8050884-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050884-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: TELMA ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
TERCIO DE SANTANA, ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde de menor de idade, cancelado unilateralmente pela agravante.

Fato relevante. Os autores alegam cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia adequada, em violação à legislação consumerista. A agravante sustenta ter notificado sobre inadimplência superior a 60 dias nos últimos 12 meses.

A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde, condicionado ao pagamento da contraprestação mensal, ante a alegação de cancelamento sem notificação válida e considerando tratar-se de pessoa incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado unilateralmente merece reforma, considerando a alegação de ausência de notificação prévia válida e o bem jurídico envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por não-pagamento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A agravante não comprovou a notificação prévia válida do cancelamento. A carta de inadimplência acostada aos autos, datada de 01/08/2024, não trouxe comprovante de envio ou recebimento pela parte agravada, mostrando-se insuficiente para demonstrar o cumprimento da exigência legal e regulamentar (RN nº 617/2024 da ANS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência, sem prévia notificação do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida.

Diante da articulação de fato negativo (ausência de notificação), o juízo a quo agiu corretamente ao deferir a tutela antecipada, restando configurados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, este último evidenciado pela natureza do bem jurídico tutelado (saúde de menor de idade) e pela demonstração de adimplência pela beneficiária em setembro de 2024.

A manutenção provisória do plano de saúde, condicionada ao pagamento da contraprestação, não configura lesão grave à agravante, tratando-se de ônus suportável no exercício regular de sua atividade empresarial, ao passo que a suspensão dos efeitos da decisão implicaria risco direto à saúde e integridade física do beneficiário menor de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovada notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, sendo válida a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano quando não demonstrado o cumprimento deste requisito legal, especialmente quando envolvido menor de idade".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1854366, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-BA, Apelação 05348992220188050001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8050884-08.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA